Tribunal: TJBA
Processo: 0565126-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565126-92.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MFC PATRIMONIAL S/A

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA DE FÁTIMA NUNES SOARES

Advogado(s)
:
RAFAEL ALFREDI DE MATOS, GEAZE MURIEL RIBEIRO DA CRUZ, GILIANE DOS SANTOS EVANGELISTA

05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VAGAS DE GARAGEM. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA/EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO (ART. 1.022, CPC). INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE (CERCEAMENTO DE DEFESA) ANALISADA DE MODO DEVIDO E REJEITADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MÉRITO (QUALIFICAÇÃO DA POSSE COMO PRECÁRIA) IGUALMENTE ENFRENTADO DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEBATIDA. RECURSO IMPROCEDENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.. A embargante aponta omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (art. 364, §2º, CPC), alegando que a ausência de intimação para alegações finais não foi devidamente enfrentada. Tal vício, entretanto, é inexistente.

2. O acórdão vergastado analisou e rejeitou de forma expressa a preliminar, com base no princípio
pas de nullité sans grief
, assentando que a embargante não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo concreto.

3. As alegações de omissão e contradição na análise do mérito, ao argumento de que o
decisum
colegiado combatido teria convertido a ação possessória em petitória ao fundamentar a decisão no título de propriedade, também não se sustenta. Isso porque, o julgado foi cristalino ao estabelecer que o título dominial (matrícula) foi utilizado não para julgar a propriedade, mas apenas para qualificar a posse exercida pela embargante como precária, vício que não se convalesce e impede a proteção possessória.

4. Já a alegada omissão quanto à análise da prova da posse justa e de boa-fé, está insubsistente. O provimento judicial objetado valorou o conjunto fático-probatório e concluiu que o uso anterior das vagas
"decorreu de conveniência temporária, sem respaldo registral"
, o que afasta a alegação de omissão, configurando, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada.

5. O que se vê, na verdade, é a nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Ademais, a própria embargante noticiou a alienação do imóvel (ID 260743378), fato que esvazia seu interesse de agir na pretensão de
reintegração
de posse.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do voto do Relator, adiante registrado que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A)

05